Tribunal: TJSP
Processo: 0027834-62.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017. Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017. Correção monetária e Juros de mora – Correção monetária que deverá ser calculada com base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em 20/09/2017 – Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, em juízo de retratação. DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes MIRIAM MIKI OSHIRO, CARLA CRISTINA
GAMEIRO, CLAUDIA APARECIDA BASTOS VIEIRA BENGOZI,
ELAINE SILVARES LENUZZA, ELDER SANO PEREIRA, ENEIDA
MARIA DOS SANTOS, DEBORAH FERRARI, MÁRCIO XERFAN
MATTAR, MARIA CRISTINA GUEDES TAVARES, MARIA VIEIRA
OLIVEIRA, MEUZE NEIDE DE OLIVEIRA NOVAIS, LUCIA MARIA
MATEUS RAIMUNDO, NEUSA MELO DE ARAUJO BISPO, NALIETE
MINIEIRO DA SILVA, NOEME MARIA DE SOUZA RODRIGUES,
PATRICIA PEIXOTO DE OLIVEIRA, SANDRA REGINA DE SENA
VICENTE DE SOUZA, SONIA MARIA DA SILVA LIRA, LUCIA
MASSAE NAKANO, AMARO FRANCISCO DE SOUZA, FATIMA
MARIA DE ANDRADE, LUCI DE BARROS TEIXEIRA, VIRGULINA
CAETANOS CAMPOS, SONIA REGINA ROCHA MIURA e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
ACF no 10.491/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 0027834-62.2013.8.26.0053
Readequação do Acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015)
Comarca de São Paulo
Apelantes: Deborah Ferrari e outros
Apelado:
Municipalidade de São Paulo
Recorrente: MM. Juízo ex officio
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO

Manifestação
sobre
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão
proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito
Público, considerando o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27,
de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017. Correção monetária e Juros de mora
Correção monetária que deverá ser calculada com
base no IPCA-E, enquanto os juros moratórios
devem ser calculados com base no índice oficial
de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da regra do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810 (em
20/09/2017 Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que
pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda
Pública,
em
juízo
de
retratação.
DESNECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO.
Amaro Francisco de Souza, Carla Cristina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
Gameiro, Claudia Aparecida Bastos Vieira Bengozi, Deborah
Ferrari, Elaine Silvares Lenuzza, Elder Sano Pereira, Eneida
Maria dos Santos, Fatima Maria de Andrade, Luci de Barros
Teixeira, Lucia Maria Mateus Raimundo, Lucia Massae Nakano,
Márcio Xerfan Mattar, Maria Cristina Guedes Tavares, Maria
Vieira Oliveira, Meuze Neide de Oliveira Novais, Miriam Miki
Oshiro, Naliete Minieiro da Silva, Neusa Melo de Araujo Bispo,
Noeme Maria de Souza Rodrigues, Patricia Peixoto de Oliveira,
Sandra Regina de Sena Vicente de Souza, Sonia Maria da Silva
Lira, Sonia Regina Rocha Miura e Virgulina Caetanos Campos,
propuseram ação de conhecimento de procedimento comum
ordinário em face da Municipalidade de São Paulo, alegando
que: a) são servidores públicos municipais vinculados à
Secretaria Municipal da Saúde e b) mensalmente auferem a
“gratificação especial pela prestação de serviços assistenciais em
saúde” e a "gratificação especial de regime de plantão", criadas
pela Lei Municipal n. 11.716/95, esta modificada pelas Leis
Municipais de ns. 13.493/03 e 13.652/03, as quais não são
consideradas para fins de cálculo do décimo terceiro salário e do
acréscimo constitucional de férias, o que importa em ofensa ao
art. 7o, incisos VIII e XVII. Pediram a declaração do direito
subjetivo e a condenação da ré em efetuar a inclusão das ditas
gratificações na base de cálculo do décimo terceiro salário e do
acréscimo constitucional de férias bem como a condenação da ré
a pagar as diferenças decorrentes de dita revisão, observada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
prescrição qüinqüenal, apostilando-se e fazendo-se acrescer ao
débito correção e juros de mora.
A
r.
sentença
(fls.
242/247)
julgou
procedente em parte a ação “para o fim de declarar o direito dos
autores a ter incorporado o valor da gratificação especial pela
prestação de serviços de saúde e da gratificação especial de
regime de plantão na base de cálculo do décimo terceiro e,
unicamente quanto à primeira gratificação aludida, do
acréscimo constitucional de férias, apostilando-se, bem como
para condenar a ré, respeitada a prescrição qüinqüenal, ao
pagamento das diferenças devidas em face de aludido recálculo
acrescidas de correção monetária desde cada data de
exigibilidade nos termos da fundamentação exposta e, a partir
da citação, de juros de mora na forma da Lei Federal n.
11.960/09 (índice aplicável às cadernetas de poupança)”, sic. A
ré foi condenada a arcar com as verbas da sucumbência,
inclusive honorários advocatícios de R$ 3.000,00.
Os autores apelaram (fls. 252/268) pedindo o
cômputo da Gratificação Especial de Regime de Plantão sobre o
cálculo de terço de férias e o arbitramento dos honorários
advocatícios, no importe mínimo de 10% do valor da
condenação.
A Municipalidade apelou (fls. 276/286)
sustentando que a matéria abordada nos autos é, atualmente,
disciplinada pela Lei Municipal no 14.713/2008. Ainda, aduziu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
que os §§ 1o e 2o do artigo 7o da Lei Municipal no 11.716/1995
estabelecem três requisitos para o recebimento da gratificação
pecuniária e a benesse tem natureza pro labore faciendo,
excluída, expressamente, a possibilidade de incorporação da
verba e utilização como base de cálculo de outras vantagens
remuneratórias. Alega que não se trata de aumento disfarçado,
inexistindo afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, sendo
vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sem previsão
legal, em desrespeito à tripartição dos poderes, considerada,
ainda, a autonomia federativa do Ente Municipal.
Acórdão deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo deu provimento em parte ao recurso dos
autores e negou provimento ao recurso da ré e desacolheu o
reexame necessário (fls. 351/368).
A
Municipalidade
opôs
embargos
de
declaração do Aresto (fls. 371/375) pedindo a reforma do
capítulo do Acórdão que afastou a incidência da Lei no
11.960/09, no que tange à correção monetária e Aresto desta C.
8a Câmara de Direito Público rejeitou os embargos de declaração
(fls. 379/384).
Interposto
Recurso
Extraordinário
pela
Municipalidade às fls. 387/393.
Contrarrazões (fls. 398/405).
Recurso sobrestado à fl. 407, nos termos do
§5o do art. 1.035 do Código de Processo Civil, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
pronunciamento final da Suprema Corte sobre o Tema no 810.
Após, em despacho datado de 02/11/2019
(fls. 424/425), a Presidência da Seção de Direito Público
devolveu os autos à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, considerando
o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em
22/09/2017.
É o relatório.
Não há necessidade de readequação do
Acórdão porque está de acordo com o entendimento adotado
pelo C. Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais para pagamento, tendo em vista
não ostentar natureza tributária, deve-se observar o disposto no
artigo 1o-F da lei Federal no 9.494/97, com a redação que lhe foi
dada pelo art. 5o da lei Federal no 11.960/2009.
Nesse ponto, de se mencionar que a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do referido
dispositivo teve alcance limitado, como se vê da manifestação do
Ministro Luiz Fux, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira
(20), o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em
que se discutem os índices de correção monetária e os juros de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas
contra a Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese firmada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux,
dispõe:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, “caput”);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundos o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já quanto à segunda tese, relativa à correção
monetária, decidiu o Ministro que:
“O artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela lei no 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CF, art. XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.”
Sendo assim, em observância ao disposto no
julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi afastado
o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no
período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos
juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento
manteve o uso do índice de remuneração da poupança previsto
na Lei no 11.960/2009, apenas para débitos de natureza não
tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de
natureza não tributária, e a correção monetária deverá ser
calculada com base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009,
por força do julgamento no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, do STF.
Isto posto, mantêm-se o decidido no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0027834-62.2013.8.26.0053 - V. 10491 - amsjr
Acórdão, ressaltando-se que a correção monetária deve
observar o índice IPCA-E, e os juros moratórios devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator